Tribunal: TJSP
Processo: 1001134-11.2018.8.26.0262
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000573231
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1001134-11.2018.8.26.0262, da Comarca de Itaberá, em que é apelante NILO
FEDRIGO, é apelado PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DIAS.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo, vencido o
terceiro juiz. Em continuidade ao julgamento, a quarta e o quinto juízes acompanharam
a divergência, após o que, deram provimento ao apelo, vencidos o relator, que declara, e
o segundo juiz. Para o acórdão, o terceiro juiz.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CELSO
PIMENTEL, vencedor, CESAR LUIZ DE ALMEIDA, vencido, CESAR LACERDA
(Presidente), SERGIO ALFIERI E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 14 de julho de 2020
Celso Pimentel
relator designado
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Declaração de voto divergente do terceiro juiz e relator
designado
Voto no 42.017
Apelação no 1001134-11.2018.8.26.0262
Processo conexo no 1000806-81.2018.8.26.0262
Comarca de Itaberá
Apelante: Nilo Fedrigo
Apelado: Paulo Roberto de Oliveira Dias
Interessados: Deolindo Cardoso Wagner e Paulo Venâncio
de Oliveira
Relator: Des. CESAR LUIZ DE ALMEIDA voto no
14.629
Caracterizado,
nas
circunstâncias,
cerceamento de defesa no julgamento
antecipado, anula-se a sentença.
1.
Peço licença para divergir do
douto voto do eminente relator sorteado, cujo relatório
adoto.
2. Reconvenção se apresenta na
contestação, na, convém frisar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A conexão que a pressupõe exige
processamento
e
julgamento
simultâneos,
ação
e
reconvenção, para se evitar o risco de soluções
conflitantes.
Apesar disso, que soa elementar,
houve autuação e processamento separados e, pior, duas
foram as sentenças proferidas, uma na ação e outra
reconvenção, o que gerou dois apelos, com novo risco de
soluções conflitantes, em tempo evitado.
3. Ao contestar e ao reconvir, o réu
nos embargos de terceiro, o embargado e autor na
declaratória, argumentou com conluio entre o réu na
declaratória e o terceiro embargante, ao qual atribuiu má-
fé no negócio, a venda a non domino (fls. 139/142).
Na oportunidade e nos autos da ação
(fls. 193), apresentou rol de testemunhas (fl. 203).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Todavia,
houve
prolação
da
respeitável sentença em julgamento antecipado, que
considerou, em suas palavras, que “não há provas de que o
adquirente tenha agido com intuito de prejudicar o
reconvinte” (fl. 35), de que ele “não trouxe qualquer prova
efetiva da aquisição regular do bem em face do anterior
proprietário” (fl. 36).
Concluiu que “não há maculas no
negócio jurídico que tem como objeto a transferência da
propriedade do bem” e que prevalece a “presunção da boa-
fé”, “devendo a má-fé ser comprovada por aquele que a
alega” (fl. 36).
4. Nisso há, ainda que involuntária,
evidente e material contradição, porque o julgamento
antecipado impediu o embargado e reconvinte de produzir
prova, cuja ausência constituiu o fundamento da
respeitável sentença....

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5. Por tais razões e por meu voto,
reconheço o cerceamento de defesa e anulo a respeitável
sentença: outra será proferida após instrução, se se frustrar
a tentativa de conciliação, mas de modo simultâneo com a
da ação, cujo apelo, nas circunstâncias, está exigindo
outro voto, 42.016, no apelo 1000806-81.2018.8.26.0262.
6. Dou, pois, provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 14629
APELAÇÃO CÍVEL No 1001134-11.2018.8.26.0262
APELANTE: NILO FEDRIGO
APELADO: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DIAS
COMARCA: ITABERÁ
JUÍZA: PALOMA MOREIRA DE ASSIS CARVALHO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitado o entendimento manifestado pela Douta
Maioria, com a devida vênia, ouso divergir.
Isso porque entendo que o recurso não comporta
provimento.
Ab initio, deixo consignado que a preliminar de não
conhecimento do recurso deduzida pelo reconvindo em sede de
contrarrazões, não merece prosperar.
Apesar de o apelado defender a ausência de
impugnação específica, tem-se que o recurso de apelação interposto
preenche os requisitos previstos no artigo 1010, do Código de Processo
Civil, tendo sido apresentados os fundamentos de fato e de direito, bem
como o pedido de reforma do pronunciamento judicial combatido. Além
disso, foram apontados os motivos pelos quais espera a modificação da r.
sentença objeto do apelo, não havendo ofensa ao princípio da dialeticidade.
Superado esse tópico, passo ao exame das demais
matérias que me foram postas, ressalvado que a alegação de cerceamento
de defesa será apreciada com o mérito, e registrado que o recurso não
merece provimento.
Com efeito, o Juiz é o destinatário da prova,
cumprindo a ele aferir a necessidade, ou não, de dilação probatória.
Nesse sentido, “tem o juiz de estar convencido a
respeito das alegações de fato da causa para que possa julgar
imediatamente o pedido. Não sendo cabível a colheita de prova oral
(depoimento pessoal e oitiva de testemunhas, art. 452, II e III, CPC)
nem a obtenção de esclarecimentos do perito a respeito do laudo
pericial (art. 452, I, CPC), cabe o julgamento imediato do pedido” (cf.
LUIZ GUILHERME MARINONI e DANIEL MITIDIERO. Do
julgamento antecipado da lide. Código de processo civil comentado
artigo por artigo. 1a ed., São Paulo: RT, 2008, p. 331). Sic

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mesmo seguimento é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, a saber: “Tendo o magistrado elementos suficientes
para o esclarecimento da questão, fica o mesmo autorizado a dispensar
a produção de quaisquer outras provas, ainda que já tenha saneado o
processo, podendo julgar antecipadamente a lide, sem que isso
configure cerceamento de defesa (STJ-6a Turma - Resp 57.861-GO -
Relator Ministro Anselmo Santiago - j. 17.2.98 - v.u. - DJU 23.3.98 - p.
178)”. Sic
Em que pese o apelante se valer dos mesmos
argumentos expostos nas razões da apelação interposta nos autos dos
embargos
de
terceiro
no
1000806-81.2018.8.26.0262,
adoto
os
fundamentos do voto proferido no julgamento daqueles autos para
novamente ressaltar que se revela desnecessária a produção da prova oral
até porque restou incontroversa que a compra e venda havida entre o
embargante reconvindo e os réus Deolindo e Paulo Venâncio, se deu de
forma hígida.
Não obstante, entendo que a prova oral tal como
pretendida, em nada ajudaria o deslinde da reconvenção, tampouco seria
apta a modificar a conclusão a que chegou o juiz de 1o grau.
Note-se que o alegado furto da caçamba semirreboque
basculante, ano 2010, placa EPI4917, foi comunicada pelo embargado
reconvinte à autoridade policial mediante a lavratura de boletim de
ocorrência sob no 637/2017 em 30/10/2017 (fls. 26/27 dos embargos).
Entretanto, a Culta Magistrada HELOISA ASSUNÇÃO PEREIRA nos autos do inquérito policial no
0000053-44.2018.8.26.0262, houve por bem, após oitiva do Representante
do Ministério Público, deferir a liberação do veículo, ante a comprovação
da propriedade por parte de Deolindo Cardoso Wagner (fls. 74 dos
embargos), observado que somente em 19/07/2018, o reconvinte, ora
apelante, propôs a ação declaratória no 1000750-48.2018.8.26.0262 em
face de Deolindo e Paulo Venâncio de Oliveira, buscando o
reconhecimento da sua propriedade sob o referido bem.
Ora, conforme restou incontroverso nos autos dos
embargos de terceiro, o apelante sequer estava na posse do veículo (fls.
26/27 dos autos principais), e a venda do bem foi efetuada por Deolindo ao
apelado em 15/05/2018 (fls. 111 e 128 dos embargos).
Ainda cumpre ressaltar que em 21/06/2018, ou seja,
antes da propositura da ação declaratória supracitada, o CRLV já se
encontrava em nome do terceiro adquirente, ora apelado (fls. 113 dos
embargos), portanto, o negócio jurídico já se encontrava aperfeiçoado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Frise-se que não havia anotação de restrição alguma no
registro do veículo ao tempo da aquisição, razão pela qual, concluo que o
apelante não logrou êxito em demonstrar eventual aptidão da prova oral
para infirmar a presunção de boa-fé que milita em favor do adquirente, ora
apelado, revelando-se desnecessária a diligência até porque a prova
documental reunida nos autos dos embargos de terceiro, se mostra
suficiente para o julgamento da demanda.
Não se olvide que o apelante pretende a oitiva das
testemunhas exclusivamente para trazer à tona questões referentes à
eficácia e validade de transação pretérita havida com Deolindo e Paulo
Venâncio.
Pois bem, da melhor exegese do artigo 659 do Código
de Processo Civil depreende-se que os embargos de terceiro comportam a
admissibilidade de reconvenção, entretanto, “in casu” entendo que a
atuação do reconvinte se encontra mitigada e restrita ao ato judicial da
própria constrição, deslocando-se a análise das questões de direito
paralelas para o âmbito da ação declaratória movida contra os réus
Deolindo e Paulo Venâncio, ora interessados, posto que entendimento
diverso importaria em morosidade, confrontando com a natureza célere
conferida pelo legislador aos embargos de terceiro.
Assim, vê-se que a r. sentença combatida analisou as
questões controvertidas e restou bem fundamentada, preenchendo os
ditames legais, não padecendo de quaisquer vícios capazes de ensejar sua
anulação.
Dessa forma, a decisão contém os requisitos previstos
no artigo 489, do Código de Processo Civil, bem como obedece ao preceito
contido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Nesse sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal
de Justiça, confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM
INDENIZATÓRIA.
1.
POSSIBILIDADE
DO
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
2.
OFENSA
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 3.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. 4. CERCEAMENTO
DE DEFESA AFASTADO. SÚMULA 83/STJ. 5. REVISÃO DAS
CONCLUSÕES ESTADUAIS QUANTO À FALHA NA PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO
EM
FACE
DA
INCIDÊNCIA
DO
CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. 6. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No que refere à
aplicação do disposto no art. 1.042, § 5o, do CPC/2015, não merece
acolhimento, tendo em vista que os arts. 932, IV e V, do CPC/2015;
255, § 4o, do RISTJ; e enunciado n. 568 da Súmula do STJ permitem
ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em
jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, como no
caso dos autos. 1.1. Ademais, o provimento ao recurso especial, por
meio de decisão unipessoal, não implica violação ao comando do art.
1.042, § 5o do CPC/2015, mesmo que não viabilizada a sustentação oral
das teses apresentadas. Isso porque a possibilidade de interposição de
agravo interno contra a respectiva decisão monocrática permite que a
matéria seja apreciada pelo órgão colegiado. 2. O recurso especial não
é via própria para a análise de ofensa a norma constitucional, mesmo
com o intuito de reforço argumentativo, matéria que é reservada ao
Supremo Tribunal Federal, por expressa determinação da Carta
Magna. 3. Não ficou configurada a violação dos arts. 489 e 1.022 do
CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma
fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da
controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento
contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação
jurisdicional. 4. Os princípios da livre admissibilidade da prova e da
persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que
repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas
consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura
cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da
prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a
instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do
convencimento. 5. A revisão da conclusão estadual (acerca da falha na
prestação do serviço e do fato de que o autor nada lhe deve a título de
honorários, pois este havia contratado os serviços da empresa M.M.
Trauzzi, com quem a ora agravante mantinha vínculo como advogada)
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório e de cláusulas
contratuais dos autos, providência inviável no âmbito do recurso
especial, ante o óbice das Súmulas 5 e 7/STJ. 6. Agravo interno a que
se nega provimento. (AgInt no AREsp 1457097/SP
TERCEIRA
TURMA Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE j. em
11/11/2019 v.u.). Sic
Por derradeiro, em razão do desprovimento do apelo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
majoro a verba honorária sucumbencial devida pelo reconvinte, ora
apelante, de 10% para 12% do valor atribuído à causa, nos termos do
disposto no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, negava provimento ao
recurso para manter todos os termos da bem lançada sentença.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
CELSO JOSE PIMENTEL
A26F55D
6
10
Declarações de
Votos
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
11B719EB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001134-11.2018.8.26.0262 e o código de confirmação da tabela acima.